Tribunal: TJSP
Processo: 1500723-98.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto é que sequer foi contestada pelo réu – Penas adequadas – Regime inicial de cumprimento de pena modificado – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500723-98.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
FABIO SANTOS DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500723-98.2019.8.26.0544 - Voto no 22.034
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500723-98.2019 Jundiaí
Apelante: Fábio Santos de Andrade
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.034
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado
Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas, tanto é que
sequer foi contestada pelo réu
Penas adequadas
Regime
inicial de cumprimento de pena modificado Recurso provido em
parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 462/464, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente a ação penal para condenar FÁBIO
SANTOS DE ANDRADE, devidamente qualificado nos autos em
epígrafe, nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV do Código
Penal, ao cumprimento de 02 (dois) anos, 01 (um) mês de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no
valor mínimo legal.
Inconformado, insurgiu-se contra a r. sentença
requerendo, tão somente, a fixação da basilar no patamar mínimo
legal, fixação de regime inicial aberto e substituição da reprimenda
corporal por restritiva de direitos (cf. fls. 500/506).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500723-98.2019.8.26.0544 - Voto no 22.034
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 513/520, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 529/531).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
Paulo Sérgio de Lima e Marcos André dos
Santos Andrade foram denunciados como incursos nas sanções do
artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 19 de março de 2019, por
volta das 7h00, na Rua Tiradentes, 1512, Horto Florestal, agindo em
concurso e com unidade de desígnios, mediante escalada e
rompimento de obstáculo, subtraíram, para eles, um compressor
portátil, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), uma
faca de cozinha, avaliada em R$ 15,00 (quinze reais), 2 (dois)
ventiladores, avaliados em R$100,00 (cem reais) e R$ 50,00
(cinquenta reais) respectivamente, 15 (quinze) ponteiras de martelete,
avaliados em R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), e uma
chave de grifo, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), conforme
auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pertencentes à vítima
Celso Clemens Gaspari.
Narra a exordial acusatória que a vítima era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500723-98.2019.8.26.0544 - Voto no 22.034
4
proprietária de um galpão onde eram armazenados diversos
aparelhos destinados ao uso em obras de construção civil.
De posse dessas informações os acusados se
dirigiram ao local e escalaram o muro do estabelecimento, com altura
de cerca de 8 metros. Além disso, romperam a tela de proteção de
alumínio ali existente, conseguindo acessar o interior do imóvel. Ato
contínuo, os agentes causaram danos ao sistema de alarme e
surrupiaram os bens supra descritos, evadindo-se em seguida.
A guarda municipal foi avisada. Os réus foram
detidos ainda na posse da res furtiva.
O réu Marcos André dos Santos Andrade foi
citado por edital, tendo prosseguido a ação em relação ao acusado
Paulo Sérgio que culminou com a sua condenação à pena de 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, sendo a
pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de
final de semana, pela prática do crime inserto no artigo 155, § 4o,
incisos I, II e IV, do Código Penal (cf. sentença de fls. 246/252
transitada em julgado em 17/06/2019 para a defesa e 14/06/2019 para
o Ministério Público).
Em razão dos documentos juntados às fls.
306/344, o I. Promotor de Justiça promoveu o aditamento da denúncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500723-98.2019.8.26.0544 - Voto no 22.034
5
para a corrigir do nome do corréu Marcos André dos Santos Andrade,
que, na verdade, se chama FÁBIO SANTOS DE ANDRADE,
aditamento este recebido pelo Juízo de primeiro grau que determinou
a retificação do nome do acusado (cf. fls. 357) e sua citação pessoal,
o qual ocorreu.
Sobreveio,
então,
sentença
julgando
procedente a denúncia para condená-lo como incurso no artigo 155, §
4o, incisos I, II e IV, do Código Penal.
Com efeito, os depoimentos prestados pela
vítima e pelas testemunhas, tanto perante a autoridade policial como
em Juízo (fls. 04, 05 e mídia digital), aliados à confissão do
insurgente, foram suficientes para atestar a prática do crime de furto
qualificado, quanto à sua ocorrência e autoria, inclusive no que diz
respeito as qualificadoras do rompimento de obstáculo, mediante
escalada e concurso de agentes. Além disso, a materialidade do
crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I, II e IV do Código Penal,
restou comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência de fls. 09/13,
auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e laudo pericial do local
dos fatos (cf. fls. 134/138). Tanto é verdade que a defesa apenas se
insurge contra a dosimetria e o regime inicial de cumprimento de
pena.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação do insurgente no delito previsto no artigo 155, §4o incisos
I, II e IV, do Código Penal, passa-se à análise da dosimetria das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500723-98.2019.8.26.0544 - Voto no 22.034
6
penas.
Na primeira fase, o d. magistrado de primeiro
grau entendeu por bem exasperar a pena-base em 1⁄4 (um quarto), em
razão do recorrente ostentar maus antecedentes e estar presentes 3
(três) qualificadoras, sendo uma delas para qualificar o crime de furto
e as outras duas como circunstâncias judiciais negativas.
Ora, diferentemente do sustentado pela nobre
defesa, é entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com
o qual acompanho, que “'reconhecida a incidência de duas ou mais
qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta
como delito qualificado, promovendo a alteração do quantum de pena
abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas
na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das
agravantes, ou com circunstância judicial, na primeira fase da etapa
do critério trifásico, se não for prevista como agravante” (HC
308.331/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. em
16/03/2017).
Portanto, aliado ao fato do recorrente ostentar
uma condenação criminal que configura maus antecedentes (cf. fls.
454/456), entendo razoável a fração de aumento utilizada pelo Juízo
a quo e a mantenho, permanecendo a basilar no patamar de 02 (dois)
anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-
multa, no valor mínimo legal, nos termos do artigo 59 e artigo 68,
ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500723-98.2019.8.26.0544 - Voto no 22.034
7
Na segunda fase, de fato, presente a atenuante
da confissão, motivo pelo qual diminuo a reprimenda em 1/6 (um
sexto), fixando-a no patamar de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, a
qual torno definitiva ante a ausência de outras causas modificadoras.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de
pena, assiste, em parte, razão a defesa, devendo ser modificado para
o semiaberto, considerando, aqui, o fato das circunstâncias judiciais
serem desfavoráveis, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Por fim, não merece guarida o pedido de
substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos, eis que
não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código
Penal, em especial, o inciso III, in verbis; “a culpabilidade, os
antecedentes, a conduta social, e a personalidade do condenado,
bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente”.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
NÃO CABIMENTO. (....) REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA. PENA IGUAL A 4
ANOS.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500723-98.2019.8.26.0544 - Voto no 22.034
8
DESFAVORÁVEIS.
SEMI-ABERTO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Fixada a pena-
base acima do mínimo legal, em razão do
reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há como conceder aos
pacientes o benefício da substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos, já
que não há flagrante ilegalidade, à luz do disposto
no art. 44, inciso III, do Código Penal (...)” (STJ, HC
83551/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, j. em 17/03/2009).
Assim sendo, dá-se parcial provimento apenas
para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto, mantendo-se, no mais, nos termos em que proferida, a r.
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator